Tribunal: TJBA
Processo: 8054904-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8054904-42.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1º GRAU: 8019310-18.2025.8.05.0274 IMPETRANTES: JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS E JACKSON DE SA MORENO PACIENTE: KAIQUE DANTAS BATTISTELLA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLÊNCIA POLICIAL. NÃO CONSTATADA DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE, MUNIÇÕES DE CALIBRE RESTRITO E APETRECHOS DO TRÁFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pelos advogados João Paulo Cardoso dos Santos e Jackson de Sá Moreno em favor do paciente Kaique Dantas Battistella, preso em flagrante no dia 09/09/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e posse ilegal de munições de arma de fogo (art. 16 da Lei n.º 10.826/2003). O Paciente foi preso após denúncia anônima, perseguição e abordagem, na qual foram encontrados no baú da motocicleta drogas (maconha) e munições de arma de fogo. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há nulidade do flagrante e das provas por violência policial; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva; (iii) aferir a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) avaliar a relevância das condições pessoais favoráveis. III. Razões de decidir 3. A análise da alegada nulidade do flagrante decorrente de violência e agressões policiais exige uma imersão no contexto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos das circunstâncias do caso. O decreto prisional se baseou na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito (modus operandi) e pelo periculum libertatis. 5. A gravidade concreta e a periculosidade social do agente são reforçadas pela apreensão de 20 (vinte) munições de fuzil calibre .556 (calibre restrito), duas balanças de precisão e um caderno de anotações, além de 101,93 gramas de maconha, distribuídas em 10 porções, circunstâncias que indicam um elevado grau de periculosidade. 6. Verificado que as medidas cautelares diversas da prisão não servem para o propósito da medida constritiva, esta deve ser mantida. 7. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, per se, afastar a custódia cautelar, notadamente quando se verificar no caso concreto a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública. IV. Dispositivo 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A análise da violência policial alegada como causa de nulidade exige dilação probatória e não pode ser apreciada no habeas corpus. 2. A prisão preventiva é legítima quando concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi, sobretudo em razão do material apreendido. 3. A apreensão de munições de calibre restrito associada a apetrechos do tráfico caracteriza gravidade em concreto apta a justificar a custódia. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para mitigar o risco à ordem pública. 5. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 970.448/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025. STJ, AgRg no HC 781.189/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023, DJe 17.03.2023. STJ, AgRg no AgRg no HC 839.043/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2023, DJe 11.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8054904-42.2025.8.05.0000, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como impetrantes João Paulo Cardoso dos Santos e Jackson de Sá Moreno e como paciente Kaique Dantas Battistella. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente o Habeas Corpus e, nessa extensão, denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8054904-42.2025.8.05.0000